Tribunal: TJPA
Processo: 0800467-29.2024.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800467-29.2024.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO EM ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ADQUIRIDOS PELO ENTE PÚBLICO EM JULHO DE 2012 POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 6031. OMISSÃO ADMINISTRATIVA PROLONGADA. DIREITO À EDUCAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada para compelir ente municipal a instalar aparelhos de ar-condicionado adquiridos em 2012, com recursos do convênio PAR 2011-2014, destinados às escolas da rede pública municipal.

2.

O Ministério Público sustentou que 51 equipamentos permaneceram sem instalação por ausência de infraestrutura elétrica adequada. Alegou omissão administrativa prolongada e comprometimento do direito à educação com padrão mínimo de qualidade.

3.

A sentença condenou o ente municipal a instalar, no prazo de 12 meses, todos os aparelhos adquiridos, com adequação técnica, pedagógica e sanitária dos ambientes, a apresentar cronograma técnico detalhado em 60 dias e ao pagamento de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento.

4.

No recurso, o ente municipal alegou dificuldades técnicas e financeiras, limitações orçamentárias, necessidade de obras estruturais e violação ao princípio da separação dos poderes. Requereu a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a ampliação do prazo de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode impor ao ente municipal obrigação de fazer voltada à instalação de equipamentos destinados à melhoria da infraestrutura escolar, diante de omissão administrativa prolongada; e (ii) saber se as dificuldades técnicas e orçamentárias justificam a reforma da sentença ou a ampliação do prazo fixado para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou incontroverso que os aparelhos foram adquiridos em 2012 e que, após mais de dez anos, parte significativa dos equipamentos permanecia sem utilização. A omissão administrativa foi comprovada pelos documentos juntados aos autos.

4.

O dever estatal de assegurar educação com infraestrutura adequada decorre da CF/1988 e não constitui faculdade administrativa. A disponibilização de ambiente escolar minimamente adequado integra o conteúdo do direito fundamental à educação.

5.

As alegações de dificuldades técnicas, necessidade de adequação elétrica e restrições orçamentárias não afastam a responsabilidade do ente público. Tais fundamentos revelam complexidade de execução, mas não demonstram impossibilidade absoluta de cumprimento.

6.

A invocação genérica da reserva do possível não legitima a persistência da omissão estatal. A ausência de planejamento e de priorização administrativa não pode impedir a concretização de dever constitucional já conhecido pelo ente público há longo período.

7.

Não houve violação ao princípio da separação dos poderes. A atuação jurisdicional limitou-se ao controle de omissão estatal e à garantia de direito fundamental, sem substituição indevida do administrador na formulação de política pública.

8.

O prazo de 12 meses e a exigência de cronograma técnico detalhado observaram a proporcionalidade e a viabilidade da obrigação. A multa diária fixada é medida legítima para assegurar a efetividade da decisão e não se mostra excessiva.

9.

O pedido subsidiário de ampliação do prazo não merece acolhimento, pois a mora administrativa já se prolonga por mais de uma década, sem justificativa concreta que autorize nova dilação temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O Poder Judiciário pode determinar ao ente público a adoção de medidas concretas para assegurar infraestrutura mínima em escolas públicas, quando evidenciada omissão administrativa prolongada que comprometa o direito fundamental à educação.

2. Alegações genéricas de dificuldades técnicas e limitações orçamentárias não afastam obrigação estatal de implementar medida necessária à concretização de direito fundamental, nem justificam o afastamento de multa cominatória ou a ampliação de prazo razoável fixado para cumprimento da decisão.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0800467-29.2024.8.14.0069
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do ente municipal.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Ministério Público instaurou a Notícia de Fato nº 000369-060/2019 para apurar a não utilização de 51 aparelhos de ar-condicionado adquiridos pelo Município de Pacajá, em julho de 2012, por meio do convênio nº 6031, no âmbito do Plano de Ações Articuladas – PAR 2011-2014, destinados às escolas da rede pública municipal.

Sustentou que, apesar da aquisição dos equipamentos, estes não foram instalados sob a justificativa de inexistência de infraestrutura elétrica adequada, notadamente ausência de subestação e insuficiência de carga elétrica. Informou que, mesmo após reiteradas requisições ministeriais e decurso de mais de três anos desde a instauração do inquérito civil, não foram adotadas providências concretas para viabilizar a instalação, configurando omissão administrativa apta a comprometer o direito fundamental à educação com padrão mínimo de qualidade.

O
Município
apresentou
Contestação,
arguindo, em síntese, a realização de melhorias nas unidades escolares, a existência de climatização parcial em algumas delas e o reconhecimento de que parte dos aparelhos ainda não foi instalada, justificando que estariam armazenados para futura utilização em auditórios cujas obras se encontram em andamento. Alegou, ainda, necessidade de significativas intervenções de engenharia elétrica e civil, com custo estimado elevado, bem como limitações orçamentárias.

Após regular processamento, o Juízo de origem julgou
parcialmente procedente o pedido
, condenando o Município de Pacajá a: a) proceder, no prazo máximo de 12 meses, à instalação de todos os aparelhos adquiridos com recursos do convênio PAR 2011-2014, assegurando a adequação técnica, pedagógica e sanitária dos ambientes; b) apresentar, no prazo de 60 dias, cronograma técnico detalhado com identificação das unidades, projetos elétricos, fonte orçamentária e responsáveis técnicos; e c) pagar multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento .

Irresignado, o
Município interpôs Apelação Cível
, sustentando, em suma, que a sentença desconsiderou as dificuldades técnicas e financeiras para implementação das obras, a necessidade de adequações estruturais complexas, bem como a alegada ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria afeta à discricionariedade administrativa e à formulação de políticas públicas. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a ampliação do prazo para cumprimento das obrigações.

O
Ministério Público
apresentou
Contrarrazões
, defendendo a manutenção integral da sentença, por entender configurada omissão estatal prolongada e violação ao direito fundamental à educação, destacando que a decisão observou os limites da atuação jurisdicional e fixou prazos razoáveis.

A Procuradoria de Justiça Cível, em
parecer
, ratificou as contrarrazões ministeriais e opinou pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos processuais correlatos, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da sentença que condenou o MUNICÍPIO DE PACAJÁ ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na instalação de aparelhos de ar-condicionado nas unidades escolares da rede pública municipal, com apresentação de cronograma técnico e sujeição à multa em caso de descumprimento.

Da análise dos autos, verifica-se que restou incontroverso que os equipamentos foram adquiridos pelo ente municipal desde o ano de 2012, no âmbito do convênio PAR 2011-2014, e que, passados mais de dez anos, não houve a efetiva instalação em sua integralidade, permanecendo parte significativa dos aparelhos sem utilização.

A defesa do ente municipal, tanto em contestação quanto em sede recursal, limita-se a apontar dificuldades técnicas e orçamentárias, notadamente a necessidade de adequações estruturais nas escolas, a insuficiência da rede elétrica e a dependência de atuação da concessionária de energia.

Todavia, tais alegações, embora indiquem a complexidade da execução da obrigação, não se mostram suficientes para afastar a responsabilidade do ente público pela implementação de políticas públicas essenciais, sobretudo quando se trata de garantir o direito fundamental à educação em condições adequadas.

O dever estatal de assegurar educação de qualidade, com infraestrutura adequada, decorre diretamente da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional, não se tratando de faculdade administrativa, mas de obrigação vinculada.

Com efeito, a prova documental constante dos autos demonstra que o MUNICÍPIO tinha pleno conhecimento, desde pelo menos 2019, das medidas necessárias à instalação dos equipamentos, inclusive quanto à necessidade de elaboração de projetos técnicos e adequação da infraestrutura elétrica, não tendo, contudo, adotado providências concretas e eficazes ao longo de extenso lapso temporal.

A omissão administrativa prolongada, portanto, caracteriza falha na prestação do serviço público educacional, especialmente no que concerne à garantia de padrão mínimo de qualidade, não sendo possível admitir que a inércia estatal se perpetue sob o argumento de limitações orçamentárias genéricas.

Ademais, a invocação da reserva do possível não pode ser utilizada como justificativa genérica para descumprimento de deveres constitucionais, sobretudo quando não demonstrada a absoluta impossibilidade financeira, mas apenas a ausência de planejamento ou priorização administrativa.

A sentença recorrida, ao impor prazo razoável de 12 meses para cumprimento da obrigação e determinar a apresentação de cronograma técnico detalhado, revela-se proporcional e adequada, pois não exige cumprimento imediato, mas sim a implementação progressiva e planejada da obrigação, compatibilizando a efetividade do direito tutelado com a capacidade administrativa do ente público.

Outrossim, a fixação de multa diária em caso de descumprimento encontra respaldo legal e se mostra instrumento legítimo para assegurar a efetividade da decisão judicial, não havendo excesso ou desproporcionalidade na medida adotada.

Neste ponto, relevo que quanto à alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, não assiste razão ao apelante, uma vez que a atuação do Poder Judiciário, no presente caso, limita-se ao controle da omissão estatal e à garantia de direitos fundamentais, sem ingerência indevida no mérito administrativo, mas apenas determinando o cumprimento de obrigação legal.

A sentença recorrida, ao fixar prazo razoável para cumprimento e exigir a apresentação de cronograma técnico detalhado, observou critérios de proporcionalidade e viabilidade, não impondo obrigação desarrazoada ao ente público.

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de ampliação de prazo, porquanto o lapso temporal já transcorrido desde a aquisição dos equipamentos evidencia a mora administrativa prolongada, não sendo admissível nova dilação sem justificativa concreta e comprovada.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 12/05/2026